Tribunal: TJDFT
Processo: 0734352-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS DO AUTOR. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INEXATIDÕES. FALHAS APONTADAS EM MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por dano material, que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que entende devida, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. O autor suscita a preliminar de nulidade da sentença, em razão de ter sido proferida durante a suspensão do processo (art. 314 do CPC), pelo que requer sejam tornados sem efeito todos os atos processuais subsequentes (art. 281 do CPC). Acolhida a preliminar, pede que seja determinado o retorno dos autos à origem para o adequado julgamento ou, caso se entenda que o processo está em condições de julgamento imediato, que seja julgado procedente o pedido da exordial.
2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2.1. Em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em nulidade da sentença, considerando que, quando de sua prolação, ainda não havia trânsito em julgado no IRDR 16 (ocorrido em 17/11/2023). 2.2. Ademais, verifica-se que a omissão quanto à determinação de suspensão exarada pelo STJ nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71 - TO (2020/0276752-2) foi devidamente suprida pelo acolhimento dos embargos declaratórios. 2.3. Cumpre ressaltar que não se verificou qualquer prejuízo à parte em decorrência do mencionado julgamento, haja vista ter sido assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, bem como considerando a adequação da sentença às teses posteriormente fixadas no tema repetitivo 1.150/STJ e no IRDR 16 TJDFT, o que impõe a rejeição da preliminar suscitada. 2.4. Precedente: “1. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). (...) 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (07028918020208070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 15/3/2024.)
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
4. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 4.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 4.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A parte autora alegou que o banco não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 5.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à apelante demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 5.2. Determinada a realização de perícia contábil, o expert nomeado pelo juízo apresentou manifestação técnica em que informa que o cálculo apresentado pelo autor não está adequado à legislação do PIS/PASEP, mas conclui pela existência de um saldo credor remanescente de R$ 53.125,45. 5.3. O laudo pericial foi objeto de impugnação pelo banco requerido, que apontou não terem sido debitados nos cálculos da perita os lançamentos de saques efetuados na conta PASEP, sendo que os esclarecimentos prestados pela profissional em resposta não se mostraram hábeis a elucidar a controvérsia. 5.4. Diante da persistência de dúvidas acerca dos cálculos confeccionados, o processo foi remetido à Contadoria Judicial, cujo parecer averiguou existir uma diferença da ordem de 0,0709% (setecentos e nove décimos de milésimos por cento) entre o valor calculado e o valor pago ao autor (levantamento a menor de apenas R$ 3,60), resultado que “permite tecnicamente concluir que o valor do saldo da conta de PASEP do autor em novembro/2017, pago pelo banco, contém as atualizações em conformidade com os índices constantes na tabela “Percentuais De Valorização Dos Saldos Das Contas Individuais Dos Participantes Do Fundo Pis – Pasep” consultada no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional”. 5.5. Cumpre ressaltar que o referido laudo explicitou as incorreções nos critérios utilizados tanto pelo autor na planilha de cálculos juntada, quanto pela perita nomeada. 5.6. Destarte, embora o autor argumente pela existência de um robusto conjunto probatório em seu favor, o que se verifica é a ocorrência de diversas incorreções e inexatidões tanto em seus cálculos quanto no laudo pericial, sendo que este último, conquanto possua presunção de imparcialidade e legitimidade, não vincula o julgador, podendo ser desconsiderado diante da existência de outros elementos idôneos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer. 5.7. Jurisprudência: “(...) 4. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com valores incorretos que foram devidamente apontados e discriminados em Manifestação Técnica da Contadoria deste egrégio TJDFT.” (07095137820208070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 12/2/2024). 5.8. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria a parte autora ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 5.9. Em verdade, os cálculos apresentados pelo autor foram realizados com valores incorretos, como consta da manifestação do perito nomeado nos autos. 5.10. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, o pedido inicial é improcedente.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa.
7. Apelo improvido.